Tribunal: TJES
Processo: 5002743-31.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002743-31.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERLY BRITO DE VARGAS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
autor/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para o fim de declarar a nulidade do contrato e improcedente o pedido de danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
a prática do requerido/recorrido em fornecer valores unilaterais a fim de vincular seus clientes a contratos de empréstimos não pactuados, por si só gera dano moral, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para fixar os danos morais.

Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de que em meados de julho/2021, o autor tomou conhecimento pelo aplicativo do banco Santander que tinha sido disponibilizado pelo Banco do Bradesco o valor de R$2.017,28 (dois mil e dezessete reais e vinte e oito centavos)
referente ao contrato de nº
817374984 que jamais anuiu
,
em contra partida a parte requerida/recorrente sustenta que o valor foi disponibilizado em razão do contrato celebrado entra as partes, no qual o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia que fora creditada em conta.

De início registra-se que não houve descontos no benefício do autor/recorrente, bem como que o presente recurso impugna apenas e tão somente a improcedência do pedido de reparação moral, preclusa, portanto, a discussão acerca da nulidade do contrato de empréstimo consignado não contratado.

Extrai-se da r. sentença que, restou comprovado a prática abusiva da instituição financeira de fornecer valores unilateralmente não contratados, sendo tal conduta reprovada pelo art. 39 do CDC.

Com efeito, uma vez que restou comprovado ato ilícito praticado pela instituição bancária há incidência de dano à personalidade da recorrida, já que recorrente precisou ajuizar a presente a ação com o fim de anular do contrato de empréstimo consignado que jamais contratou,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de fixar condenação por danos morais no valor de R$3.000,00.

Por fim, em relação ao montante fixado, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação destinado a condenação destinada a desmotivar o fornecedor/recorrido, da prática de fornecer valores vinculados a contratos unilateralmente, sem o mínimo de cuidado e cautela.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e
LHE CONFERE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável e condenar a recorrida ao pagamento de valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por dano moral, valor acrescido de juros de mora do evento danoso (ato ilícito – imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.